Tribunal: TJDFT
Processo: 0706856-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE ADESÃO FIRMADO EM VIAGEM INTERNACIONAL. DESCONTOS EM HOSPEDAGENS. PROPAGANDA ENGANOSA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PORTADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO ADICIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por consumidora que firmou contrato de adesão relativo a descontos em hospedagens, durante viagem ao México, com a empresa Unlimited Vacation Club, alegando ter sido vítima de propaganda enganosa e que não teve acesso prévio aos termos contratuais. Pleiteou a rescisão do contrato, restituição total dos valores pagos e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a ilegitimidade ativa da autora em relação às rés Mastercard e Banco Itaucard S.A., e julgou parcialmente procedente o pedido para rescindir o contrato firmado com a Unlimited Vacation Club, condenando-a à restituição integral dos valores pagos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora, como usuária de cartão adicional, possui legitimidade ativa para demandar os réus Mastercard e Banco Itaucard; (ii) estabelecer se os fatos narrados caracterizam dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se, nas razões recursais, a apelante rebate os fundamentos contidos na sentença e aponta os argumentos que justificam o pedido de reforma.
4. O portador de cartão de crédito adicional não possui legitimidade ativa para propor ação contra administradora ou emissora do cartão, por ausência de vínculo contratual e responsabilidade financeira.
5. Uma vez demonstrado que a autora foi vítima de propaganda enganosa, em idioma diverso, com promessa ilusória de descontos, somado à exigência de retenção de 50% do valor do contrato como condição para o seu cancelamento, e à dificuldade de comunicação com a contratada, configura-se o dano moral indenizável, no valor adequado e proporcional de R$ 10.000,00.
IV. Dispositivo
6. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo da autora.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC 51 II; CC 389 406 § 1; CPC 85 § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 563830, 20110710179645ACJ, Relator(a): WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO, 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 31/01/2012, publicado no DJe: 08/02/2012; TJ-BA - Recurso Inominado: 00053746120238050103, Relator.: NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 20/04/2024; TJ-MS - Apelação Cível: 0801484-03.2021 .8.12.0024 Aparecida do Taboado, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 19/04/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2023; TJ-MT 10378095520228110001 MT, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 13/12/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/12/2022; TJ-PR - RI: 002144507201481601820 PR 0021445-07.2014 .8.16.0182/0 (Acórdão), Relator: GIANI MARIA MORESCHI, Data de Julgamento: 27/03/2015, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 30/03/2015; TJ-RJ - RECURSO INOMINADO: 00785037120168190001 20167005547425, Relator.: Juiz(a) LUIZ CLAUDIO SILVA JARDIM MARINHO, Data de Julgamento: 27/10/2016, CAPITAL 3a. TURMA RECURSAL DOS JUI ESP CIVEIS, Data de Publicação: 31/10/2016; Tema 1059/STJ; Súmula 362 STJ.